Tribunal: STF
Processo: RE 727851
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-20
Data de publicação: 2018-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – TERCEIRO – INTERVENÇÃO. O simples fato de representados da Federação requerente poderem ter o volume de vendas influenciado pela conclusão a ser alcançada pelo Plenário não gera interesse suficiente a levar à admissão no processo.